Tribunal: TJDFT
Processo: 0740874-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DA UNIÃO. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual em favor de uma das Varas Federais do Distrito Federal, nos autos de ação de concessão de auxílio-acidente proposta por segurado que alega incapacidade laboral decorrente de acidente típico de trabalho. O agravante sustenta que o art. 109, I, da Constituição Federal afasta a competência da Justiça Federal para causas decorrentes de acidente de trabalho, requerendo o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Federal ou à Justiça Estadual processar e julgar ação previdenciária que tem por causa de pedir acidente típico de trabalho, visando à concessão de auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 109, I, da Constituição Federal exclui expressamente da competência da Justiça Federal as causas decorrentes de acidente de trabalho, ainda que figure no polo passivo entidade autárquica federal.
4. O art. 129, II, da Lei no 8.213/1991 reforça a competência da Justiça Estadual e do Distrito Federal para processar e julgar litígios relativos a acidentes de trabalho.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.843.199/MG (Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019), consolidou o entendimento de que a competência para julgar ações previdenciárias é determinada pelo pedido e pela causa de pedir, de modo que, quando fundada em acidente de trabalho, a competência é da Justiça Estadual.
6. A tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, firmada nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT (Tema 988), autoriza o manejo do recurso em hipóteses excepcionais, como a definição do juízo competente, diante da urgência e da inutilidade do julgamento apenas em sede de apelação.
7. Na hipótese, a ação busca benefício acidentário com fundamento em lesão decorrente de acidente típico de trabalho, o que atrai a competência da Justiça Estadual, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação previdenciária que tenha por causa de pedir acidente de trabalho, ainda que o benefício seja de natureza federal.
2. A definição da competência deve observar o pedido e a causa de pedir, e não a natureza do ente demandado.
3. A interposição de agravo de instrumento é admitida, de forma excepcional, para impugnar decisão que declina de competência, à luz da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/1991, art. 129, II; CPC/2015, art. 329, II; CPC/2015, art. 98, §5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.843.199/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019; STJ, REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT, Tema 988; TJDFT, Acórdão n. 1992724, 0700949-29.2024.8.07.0015, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 13.05.2025; TJDFT, Acórdão n. 1984957, 0702372-24.2024.8.07.0015, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 09.04.2025.